Tribunal: TJPA
Processo: 0063497-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063497-40.2013.8.14.0301

APELANTE: JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA

APELADO: KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE HERDEIROS. IMÓVEL INDIVISO. RECONHECIMENTO DA POSSE DIRETA. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada por coerdeira, reconhecendo-lhe a posse direta sobre imóvel situado em Belém/PA, integrante do espólio comum ainda não partilhado. A sentença também rejeitou a reconvenção, que visava ao arbitramento de aluguéis em favor do espólio.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à luz do art. 489 do CPC; (ii) aferir a existência de coisa julgada oriunda de ação de imissão de posse anterior; (iii) analisar a legitimidade da autora para exercer posse exclusiva de bem indiviso pertencente ao espólio; (iv) examinar a possibilidade jurídica de acolhimento da reconvenção para arbitramento de aluguéis, formulada por herdeiro que não exerce posse direta.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação adequada, com exame dos elementos probatórios e da legislação aplicável, afastando a nulidade processual suscitada.

4. A coisa julgada não alcança a autora da presente demanda, uma vez que não integrou a lide na ação anterior, conforme preconiza o art. 506 do CPC.

5. No regime de condomínio pro indiviso, a posse direta exercida por um dos coerdeiros é legítima, desde que não haja oposição dos demais, sendo indevida a pretensão possessória de quem jamais exerceu posse sobre o bem.

6. Restou comprovada a posse direta, pacífica, pública e contínua da autora desde 2007, com animus domini e sem qualquer interrupção ou oposição dos demais sucessores.

7. A reconvenção foi corretamente rejeitada, ante a ausência de legitimidade ativa do apelante para pleitear, isoladamente, indenização por uso exclusivo do imóvel indiviso, bem como por inexistência de elementos fático-probatórios que evidenciem o direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A posse direta e pacífica exercida por herdeiro sobre bem indiviso do espólio é tutelável judicialmente, mesmo antes da partilha, desde que não haja oposição manifesta dos demais coerdeiros. 2. É incabível o pedido de arbitramento de aluguéis por herdeiro que nunca exerceu posse direta sobre o imóvel e não detém legitimidade isolada para postular em nome do espólio.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, §1º, II; 506; 926; 927; 560; 561; 99, §3º; 373, I; 85, §§ 2º e 11.

CC, arts. 1.210; 1.319.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível 1022396-36.2019.8.26.0309, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2021;

TJ-MG, Apelação Cível 5012458-91.2022.8.13.0183, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 1º Núcleo de Justiça 4.0, j. 12/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0063497-40.2013.8.14.0301

APELANTE: JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA

APELADO:
KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR, que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA contra JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA.

A autora alega que ocupa o imóvel situado na Rua Osvaldo de Caldas Brito, nº 805, Bairro Jurunas, Belém/PA, com posse mansa e pacífica e que o requerido nunca ocupou o referido imóvel ingressando com a ação de imissão na posse. Aduz sérios prejuízos com o pedido de imissão a posse pelo requerido deferida nos autos de ação 0005415-50.2012.814.0301, onde o juízo foi omisso quanto as benfeitorias realizadas pela autora.

Juntou documentos 48567020 - Pág. 3 a 48567041 - Pág. 4.

Designada audiência de justificação, não se realizou ante a ausência da parte requerente, tendo o juízo da 3ª Vara Cível declinado a competência ante a tramitação da ação de inventário de nº 0020032-72.2009.814.0301, onde o único bem arrolado é o objeto desta (48567046 - Pág. 7).

Deferida liminar de manutenção no id 48567048 - Pág. 2.

Ciado, o requerido apresentou contestação com pedido contraposto alegando prejudicial de coisa julgada formar e material da litispendência com a ação de imissão na posse, requerendo a cassação da liminar deferida nestes autos. Quanto ao mérito, alega que a autora é herdeira por representação nos autos de inventário, requerendo o arbitramento de aluguéis até a desocupação definitiva, tendo em vista que não houve partilha do único bem do espólio. Juntou documentos.

. Em contrapartida, a autora apresenta réplica a contestação e impugna a reconvenção, sustentando alega que ocupa o imóvel como parte do patrimônio familiar, advindo da partilha informal entre os herdeiros dos bens deixados por seus pais, João Alves de Miranda e Leopoldina Ferreira de Miranda, no processo de inventário nº 0020032-72.2009.814.0301. Alega que o bem foi dividido em lotes, cabendo ao réu nunca teve a posse do lote que é ocupado pela autora. Alega ainda que a ação de imissão de posse, em fase de cumprimento, foi suspensa até a efetiva partilha do bem nos autos de inventário.

Este juízo manteve a decisão liminar de manutenção da autora na posse do imóvel e suspendeu a ação até que se efetive a partilha nos autos de inventário

Decisão de id 111284766 em sede de agravo de instrumento, onde afastou a coisa julgada da ação de imissão na posse, por não se aplicar a autora que não integrou aquela lide e levantou a suspensão determinada por este Juízo.

Decisão saneadora no id 111284766, fixando os pontos controvertidos, cuja irresignação do requerido foi afastada por decisão de id 122356468 que anunciou o julgamento da lide.

Relatados. Decido.

Quanto ao pedido de manutenção de posse formulado pela autora, verifica-se que ela demonstrou, satisfatoriamente, o exercício da posse direta sobre o imóvel em litígio, conforme previsto no artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro, que assegura o direito de proteção possessória ao possuidor, independentemente da titularidade do domínio.

A posse da autora sempre foi exercida de forma pacífica e com o conhecimento dos demais herdeiros.

Ainda, é cabível ressaltar que o artigo 560 do Código de Processo Civil disciplina a manutenção de posse, conferindo ao possuidor que foi turbado ou que se encontre sob ameaça de turbação o direito à proteção judicial.

No caso em tela, a autora comprovou o exercício contínuo e pacífico de sua posse, configurando, portanto, a estabilidade necessária para a tutela possessória.

Por sua vez, a reconvenção apresentada pelo requerido não merece acolhimento, uma vez que este não comprovou o exercício de posse sobre o imóvel em questão.

O simples fato de ser herdeiro não lhe confere, por si só, a posse de qualquer dos lotes, especialmente se tal direito nunca foi exercido, conforme alegado e demonstrado pela autora.

A jurisprudência dos tribunais pátrios entende que a posse prolongada, somada à inexistência de oposição anterior, tende a prevalecer em litígios possessórios, afastando pretensões baseadas em direitos hereditários sem exercício concreto da posse.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Kelly Leopoldina Guedes Miranda, para reconhecer e assegurar-lhe a manutenção da posse do imóvel situado na Rua Osvaldo de Caldas Brito, nº 805, Bairro Jurunas, Belém/PA.

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção pelo requerido Jonas de Nazareno Silva de Miranda.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Datado e assinado eletronicamente. (...)

Inconformado
JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
(violação ao art. 489, II e §1º, do CPC) e
falta de interesse processual da autora
, sob alegação de
coisa julgada
proveniente de ação anterior de
imissão de posse
(processo nº 0005415-50.2012.8.14.0301), que reconheceu a
posse injusta da autora e sua família
.

No
mérito
, sustenta que
a autora não comprovou a posse mansa e pacífica
, deixando de provar fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

Requer, ainda, o
acolhimento da reconvenção
para
arbitramento de alugueis
em favor do espólio, com fundamento no
condomínio hereditário
(art. 1.319 do CC).

Por fim, pede a
reforma da sentença
para:

1.

Reconhecimento da nulidade da sentença
;

2.

Extinção do feito sem resolução de mérito
por ausência de interesse processual;

3.

Improcedência do pedido da autora
;

4.

Procedência da reconvenção com arbitramento de alugueis
;

5.

Condenação da autora nas custas e honorários
.

KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA apresentou contrarrazões à apelação de JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu sua
posse mansa e pacífica
sobre o imóvel.

A recorrida sustenta que:

·

A sentença foi
devidamente fundamentada
, afastando a alegada nulidade (art. 489, CPC);

·

A tese de
coisa julgada
já foi rejeitada em
decisão anterior no 2º grau
;

·

A
posse da autora está comprovada desde 2007
, sem esbulho, sendo exercida por sucessão hereditária;

·

O
pedido de aluguel é indevido
, pois a autora
construiu o imóvel com recursos próprios
e o apelante
nunca exerceu posse
.

Requer o
improvimento da apelação
e a
majoração dos honorários sucumbenciais
(art. 85, §11, CPC).

Determinei a
intimação do apelante Jonas de Nazareno Silva de Miranda
para, em
15 dias
, comprovar documentalmente sua
hipossuficiência econômica
, a fim de analisar o pedido de
justiça gratuita
.

O apelante
Jonas de Nazareno Silva de Miranda
, por meio de seu advogado, respondeu ao despacho que solicitava comprovação de hipossuficiência econômica, alegando que o
pedido de justiça gratuita foi feito desde a contestação
(ID 48567052) e
não foi analisado pelo juízo de 1º grau
, caracterizando
deferimento tácito
, conforme jurisprudência do STJ.

Anexou
declaração de imposto de renda sem movimentação
e
declaração pessoal
, afirmando que vive de
trabalhos informais
, sem renda fixa ou bens. Requereu, assim, a
manutenção da gratuidade da justiça
, por ausência de elementos que infirmem sua condição de hipossuficiência.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 99, §3º, do CPC.

Conhecido o recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame do seu mérito.

Analisando os autos, observa-se que a discussão travada reside na disputa de imóvel pertencente à herança deixada por JOÃO ALVES DE MIRANDA e LEOPOLDINA FERREIRA DE MIRANDA que está sendo analisada na Ação de Inventário n. 0020032-20.2009.8.14.0301.

Na referida ação, se relata que os inventariados (JOÃO ALVES DE MIRANDA E LEOPOLDINA FERREIRA DE MIRANDA) deixaram como sucessores legítimos WALDOMIRO ALVES DE MIRANDA, LUCINDO MIRANDA, MANOEL ALVES DE MIRANDA, DOMINGOS ALVES DE MIRANDA, IZAURA DE MIRANDA SOUZA, JOSÉ ALVES DE MIRANDA, ISMAEL ALVES DE MIRANDA, ALUIZIO AUGUSTO DA SILVA, filhos dos inventariados já falecido. Contudo, foram deixados netos e bisnetos:

MANOEL ALVES DE MIRANDA deixou três filhos vivos: Raymundo Oliveira de Miranda, Helena de Oliveira Miranda Hildeth de Oliveira Miranda. e DOMINGOS ALVES DE MIRANDA deixou dois filhos vivos: Wanildo dos Santos Miranda e Walter dos Santos Miranda. IZAURA DE MIRANDA SOUZA deixou nove filhos vivos: João Lauro de Miranda Souza, José Laércio de Miranda Souza, Luiz Carlos de Miranda Souza, Leoleno de Miranda Souza, Luzinilda de Miranda Souza, Leopoldina de Miranda Souza, Tereza Izaura de Miranda Souza, Ismael de Miranda Souza e Lauremir de Miranda Souza. JOSÉ ALVES DE MIRANDA deixou três filhos vivos: João Lourenço de Miranda, José Luis de Miranda e Ana Célia de Miranda Nery.. ISMAEL ALVES DE MIRANDA deixou um filho: Aluizio Augusto da Silva. Esse, por sua vez, falecido em 1991, deixou dois filhos: João Lourenço de Miranda, José Luis de Miranda e Ana Célia de Miranda Nery.

O Autor/Apelante é filho de WALDOMIRO ALVES DE MIRANDA.

A Apelada KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA descende de ISMAEL ALVES DE MIRANDA e é filha de Aluizio Augusto da Silva.

O apelante sustenta nulidade da sentença por falta de fundamentação, alegando violência ao art. 489 do CPC. Contudo, a decisão recorrida apresenta fundamentos claros, com referência expressa à prova dos autos, inclusive com análise da natureza da posse exercida pela autora. A argumentação está suficientemente motivada, o que afasta a alegada nulidade.

No que tange à alegação de coisa julgada, verifica-se que a Apelada não figurou como parte na ação anterior de imissão de posse (0005415-50.2012.8.14.0301), não podendo ser atingida por seus efeitos, nos termos do art. 506 do CPC. Decisão anterior de agravo de instrumento (Id 111284766) já reconheceu a inaplicabilidade da coisa julgada à ora autora, confirmando a regularidade da tramitação desta demanda.

No mérito, a discussão entre herdeiros acerca da posse de bem indivisível deve ser solvida pelos critérios da posse de fato, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. Em se tratando de bem indiviso, a posse direta permanece com aquele que efetivamente exerce os poderes fáticos sobre o bem, até que sobrevenha a partilha ou outra forma de divisão judicial.

A Apelada comprova residir no imóvel desde 2007 (ID 48567020 - Pág. 3), sem oposição anterior dos demais herdeiros, inclusive com edificações realizadas por conta própria. O Apelante, por sua vez, jamais exerceu posse direta ou sequer indicou qualquer ato de esbulho a justificar o pedido de reintegração.

Como bem observado na sentença, "o simples fato de ser herdeiro não lhe confere, por si só, a posse de qualquer dos lotes". Esta interpretação é consentânea com o entendimento doutrinário de que a herança, enquanto não partilhada, constitui condominialidade "pro indiviso" entre os herdeiros, sem prejuízo da proteção possessória àquele que exerce a posse exclusiva com animus domini.

A jurisprudência citada na presente decisão, tanto do TJSP quanto do TJMG, reforça essa inteligência, ao reconhecer que a disputa possessória entre herdeiros deve observar a posse fática anterior, sendo inviável o deferimento de reintegração a herdeiro que nunca exerceu posse, vejamos:

Apelação. Ação de reintegração de posse. Bem hereditário. Transferência imediata aos sucessores por ocasião da morte da pessoa natural (princípio da saisine) . Herança que se defere como um todo unitário, de modo que, enquanto indivisa, cada um dos herdeiros tem propriedade e posse sobre parte ideal do monte. A sucessão não autoriza a imediata apreensão material dos bens do acervo pelos herdeiros, que terão, assim, a posse indireta dos bens transmitidos, ficando a posse direta a cargo daquele que efetivamente tem a coisa em seu poder ou do inventariante. O uso comum só será possível contanto que os atos possessórios de um não excluam os atos possessórios do outro, o que não se verifica em situações nas quais o bem disputado é imóvel destinado a fins residenciais, cujo uso simultâneo e compartilhado pressuporia acordo para convivência harmônica dos compossuidores no mesmo espaço. Em tais situações, a disputa da posse se resolve pelos critérios gerais da ação de reintegração de posse, previstos no art . 561 do CPC, tendo ganho de causa o herdeiro que prova sua posse direta e anterior, cabendo ao espólio, caso entenda pertinente, o ingresso da ação adequada para cobrança de indenização decorrente do uso exclusivo do bem ou arbitramento de aluguéis, ou até mesmo a alienação judicial, para que o dinheiro obtido seja objeto de posterior divisão. Concluída a partilha e, persistindo o conflito, a medida que se impõe é o ajuizamento de ação para a alienação judicial do imóvel. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido .

(TJ-SP - AC: 10223963620198260309 SP 1022396-36.2019.8.26 .0309, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 16/11/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE HERDEIROS. CONDOMÍNIO "PRO INDIVISO" . POSSE DIRETA E INDIRETA. IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE DIVISÃO CÔMODA. EXCLUSÃO DA POSSE DO POSSUIDOR DIREITO. IMPOSSIBILIDADE . PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Verificando-se que as partes herdaram um imóvel insuscetível de divisão cômoda, o herdeiro que detinha a posse direta do bem antes da transmissão da herança deve ser nela mantido, não se configurando sua permanência no imóvel, nessa hipótese, esbulho possessório . A utilização do imóvel nesses casos gera, no entanto, o dever de o possuidor direto compensar os demais compossuidores pela utilização exclusiva do bem de propriedade comum - No caso concreto, o herdeiro requerido deve ser mantido na posse do imóvel do qual era possuidor direto antes da abertura da sucessão, não sendo cabível sua condenação ao pagamento de indenização por essa utilização exclusiva, porquanto os demais herdeiros, autores da ação, desistiram expressamente dessa pretensão no curso da demanda.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50124589120228130183, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 12/05/2025, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 13/05/2025)

Neste raciocínio, considerando que a demanda tramita entre herdeiros, é improcedente a demanda, porque o Apelante não pode pleitear a defesa de uma posse que nunca deteve, com a resolução definitiva com a partilha nos autos de inventário ou na extinção de condomínio, uma vez que todos os herdeiros vivem em CONDOMÍNIO "PRO INDIVISO".

No que se refere à reconvenção para arbitramento de aluguéis, assenta-se que tal pretensão deve ser veiculada pelo espólio ou após a partilha, mediante ação própria.

Ademais, não há nos autos prova de que o Apelante possua legitimidade isolada para exigir indenização em nome dos demais herdeiros, sendo a pretensão corretamente repelida pelo juízo a quo por carência de substrato fático-probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA, mantendo-se incólume a sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse em favor de KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA e improcedente a reconvenção.

Deixo de majoro os honorários advocatícios por já estar arbitrado em seu grau máximo.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025